Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL – FATURA GERADA POR ACERTO DE LEITURA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
2. Narrou o autor que após o regular pagamento das faturas de energia elétrica foi surpreendido com cobrança exorbitante no mês de março de 2022, que resultou na negativação do seu nome. A inicial foi aditada no ID 40908644 onde se acrescentou novas cobranças exorbitantes realizadas em maio e agosto. Requereu a declaração de inexistência de dívida, e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e para condenar o réu na obrigação de excluir, definitivamente, o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. As faturas trazidas aos autos pela parte autora revelam que as leituras acumuladas em KWh do relógio a partir de agosto de 2021 são as seguintes: 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240. No entanto, a segunda via da fatura com vencimento em 03.04.2022, indica que a leitura acumulada do relógio era de 3.477 em 17.02.2022 e de 3.709 no dia 21.03.2022. Na fatura de ID 40908645 a leitura acumulada era de 5.329 e 5.640, para os dias 14.06 e 14.07 de 2022.
5. A defesa da requerida está centrada na regularidade das cobranças porque derivariam de acertos de leitura, e que os valores anteriores foram cobrados pela média porque não foi possível realizar a leitura do relógio do consumidor.
6. Sem razão a requerida, ora recorrente. O quadro apresentado na peça de defesa no ID 40908655 - Pag. 8 traz apenas o valor das faturas a partir de fevereiro de 2022, não se prestando para cálculo de valor médio realizado em março, porque omitiu o consumo e o valor das 6 faturas anteriores.
7. Nesse ponto, as faturas anteriores possuem o consumo médio mensal de aproximados 30 KWh, e um verdadeiro descompasso do consumo acumulado a partir de fevereiro de 2022, quando saltou de 240 para 3.477 KWh e 3 meses depois para 5.239 Kwh. Essa divergência de consumo acumulado no relógio afasta a regularidade das cobranças por parte da Companhia de Energia, a sugerir possível irregularidade no relógio medidor. Portanto, as cobranças são indevidas.
8. Nesse contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito ocorreu por dívida inexistente e revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.
9. Configurados os danos morais, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica do réu, o caráter pedagógico-punitivo da medida, e a condição de usuário cadastrado com equipamento vital de sobrevivência, a demandar maior importância dos serviços de fornecimento de energia, reputo adequado o valor de R$ 4.000,00 fixados na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.